Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741806-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZÉLIA SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INICIAL NÃO FIRMADA PELA QUERELANTE. NÃO RETIFICAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito no qual se busca a reforma da decisão que, em razão da ausência de retificação do instrumento de mandato dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, declarou extinta a punibilidade da querelada, com fulcro no art. 107, caput, inciso IV, c/c art. 103, caput, ambos do Código Penal. 2. Conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso. Reputa-se suprida a ausência de tal requisito, se o querelante assina a queixa-crime juntamente com o advogado. 3. No caso, além de a inicial não ter sido firmada pela querelante, a ausência de menção ao fato criminoso aponta para o não atendimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CPP, não podendo o vício ser sanado, pois transcorrido o prazo decadencial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 44 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, sustentando que, ao contrário da conclusão do acórdão impugnado, a procuração por ela outorgada a seu procurador preenche os requisitos exigidos na norma legal, pois houve sim a descrição do fato criminoso, a imputação dos dispositivos e a qualificação das partes. Acrescenta que o prazo se expirou não por desídia da parte que ajuizou a ação dentro do prazo decadencial, o qual transcorreu por ato do magistrado, que poderia ter solicitado a emenda à inicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 44 do CPP e 103 do CP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, destaque-se que a inicial só foi firmada pelo advogado constituído pela querelante, exigindo-se, desse modo, que o instrumento de procuração siga fielmente ao previsto no dispositivo legal contido no art. 44 do Código de Processo Penal. Lado outro, da análise da procuração contida no ID 32763007, verifica-se que não consta a descrição do fato criminoso, nem ao menos de forma sucinta. Apenas há a capitulação dos supostos crimes cometidos pela querelada (...) Como se observa, a procuração somente faz referência aos tipos penais, mas não há qualquer menção ao próprio fato delituoso” (ID 35044559). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025